Tribunal: TJPA
Processo: 0807151-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807151-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: LUMA LEONORA MELEM DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0807151-17.2023.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: LUMA LEONORA MELEM DE MATOS.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCLUÍDA DO CERTAME INTERPÔS RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO PELA BANCA EXAMINADORA E CONCURSO SEGUIU PARA AS PRÓXIMAS FASES. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DA CANDIDATA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807151-17.2023.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: LUMA LEONORA MELEM DE MATOS.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, interposto por
LUMA LEONORA MELEM DE MATOS.

Narra o agravante que segundo a autora/agravada a mesma apresentou documentos necessários para a classificação, no entanto, foram reconhecidos somente a especialização, pontos de qualificação, pontos de experiência, ficando em aberto a graduação em psicologia, razão pela qual a candidata foi desclassificada.

Ao ingressar com pedido de tutela de urgência, o Magistrado
a quo
, deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar que os requeridos possibilitem à autora participar das próximas fases do concurso Processo Seletivo Simplificado 02/2023 – SEDUC/PA - Psicólogo e Assistente Social, até que aqueles analisem e julguem o recurso interposto por esta, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento, que limito a 30 (trinta) dias.”

O Estado do Pará interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão agravada gera graves prejuízos à execução dos serviços públicos e ao orçamento, além de subverter a ordem processual.

Alega que de acordo com o edital do certame o preenchimento correto das informações sobre a escolaridade é de responsabilidade do candidato, não cabendo em tese ao Poder Judiciário afastar a aplicação de uma regra de edital em favor de um em detrimento dos outros candidatos.

Assim, segundo o agravante, notadamente, neste caso, restou demonstrando que as informações incorretas foram prestadas pela candidata no ato da inscrição no processo seletivo, portanto de sua inteira responsabilidade, desta forma mostra-se legal o ato de eliminação da agravada, motivo pelo qual a decisão merece reforma.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo diante do risco de grave dano ou de difícil reparação em caso de manutenção da agravada nas demais etapas do certame, sem amparo no edital.

Ao final requereu:

“a) seja o presente agravo conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais;

b) seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida;

c) ao final, seja o recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, com a reforma da decisão recorrida pelos argumentos supramencionados.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria. Ao analisar o pedido liminar indeferi o efeito suspensivo. ID 13961967.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso. ID 14004231.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 15176498.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0807151-17.2023.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: LUMA LEONORA MELEM DE MATOS.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, o recurso visa a análise da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pela agravada com a finalidade de determinar que os requeridos possibilitassem a agravada/autora continuar participando das fases do concurso – Processo Seletivo Simplificado 02/2023- SEDUC-PA, para o cargo de Psicólogo e Assistente Social, até que fosse analisado o recurso administrativo interposto pela mesma.

Consta dos autos que a agravada/autora alega ter informado no ato de inscrição que possuía graduação em psicologia, porém foram reconhecidas apenas a especialização, pontos de qualificação e pontos de experiencia, todavia, restou em aberto a graduação em psicologia, motivo pelo qual foi desclassificada pela comissão organizadora do concurso.

A agravada interpôs recurso administrativo em razão de sua desclassificação no certame, o qual não foi analisado pela banca organizadora até a data da propositura da ação e o concurso seguiu para as próximas fases.

A decisão agravada foi proferida no sentido de manter a candidata no certame, para realizar as próximas fase do concurso até o resultado final do recurso administrativo interposto, isso me parece muito plausível, posto que, caso o recurso seja admitido, a candidata não restará prejudicada pela ausência de participação nas fases que decorreram após a sua eliminação.

Ao passo que a administração não terá qualquer prejuízo em manter a candidata no certame, realizando as demais fases até que seja revisada a sua situação pela banca organizadora, através do recurso administrativo interposto. Portanto, a medida não apresenta condições de irreversibilidade, posto que pode ser revista ou revogada a qualquer momento.

Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, entendo pela improcedência do presente recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos, considerando a existência de recurso administrativo que pode modificar a situação fática da agravada, e em caso de modificação, se a mesma não tiver realizado as demais fases do certame, incorrerá em grave prejuízo.

Neste sentido segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3."O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" ( AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023